Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708664-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO DE TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença faz coisa julgada entre as partes, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de terceiro não envolvido na lide. 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797, e 824, todos do Código de Processo Civil, porque tolheu o legítimo direito do credor de perseguir a satisfação de seu crédito judicial por todos os meios cabíveis, afrontando os princípios de que todos os bens do devedor se sujeitam à execução e que a execução se faz no interesse do credor. Defende que a medida pretendida, expedição de ofício para o Banco Itaú, é ferramenta de consulta extremamente útil para a presente execução, tendo em vista que as informações dos extratos já fornecidos pelo Itaú, na maneira como estão, não auxiliam o recorrente a saber o destino dos valores e, consequentemente, obsta o devido andamento do cumprimento de sentença de origem. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315367, e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314453. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797, e 824, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ o recorrente objetiva o ressarcimento de crédito desviado por fraude bancária, porém, não tem cabimento o pedido de expedição de ofício para o Banco Itaú S/A para que este informe os dados dos beneficiários das transferências dos valores recebidos em razão da falcatrua, uma vez que o cumprimento de sentença não pode recair sobre terceiros estranhos à relação processual (ID 50954579) (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023